Tribunal: TJPA
Processo: 0800246-51.2021.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800246-51.2021.8.14.0069

APELANTE: CLEIDE MARINHO DOS SANTOS MATIAS

APELADO: MUNICÍPIO DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. SENTENÇA DENEGOU A SEGURANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 41, XI, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A apelante afirma que é servidora efetiva do Município de Pacajá, ocupante do cargo de Agente Administrativo, e que tem direito líquido e certo ao reestabelecimento do pagamento da gratificação de representação de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento-base, prevista no artigo 41, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Pacajá, concedida pelo Decreto Municipal nº 078/2019 a determinados servidores habilitados em curso superior, porém revogada por meio de Decreto nº 045/2021, que tornou sem efeito o Decreto nº 78/2019, suspendendo assim o pagamento da gratificação outrora recebida.

2.

Quanto a constitucionalidade do art. 41, XI da Lei Orgânica Municipal de Pacajá, tem-se no artigo 61, §1°, II, ‘’a”, da Constituição Federal, que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.

3.

Ademais, a apelante sequer comprova que preenche os requisito de conclusão de nível superior para o recebimento deste tipo de gratificação.

4.

Ante a clara ilegalidade do dispositivo 41, XI, da Lei Orgânica do Município de Pacajá, não merece reforma a sentença que denegou a segurança pleiteada.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por CLEIDE MARINHO DOS SANTOS MATIAS em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pacajános autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Município de Pacajá.

A autora narra em sua exordial (Id 5972257) que é servidora efetiva do Município de Pacajá, ocupante do cargo de Agente Administrativo, e que tem direito líquido e certo ao reestabelecimento do pagamento da gratificação de representação de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento-base, prevista no artigo 41, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Pacajá, concedida pelo Decreto Municipal nº 078/2019 a determinados servidores habilitados em curso superior.

Em razão disso, requereu a concessão da segurança para determinar o reestabelecimento do pagamento da gratificação prevista no artigo 41, inciso XI, da Lei Orgânica do Município de Pacajá.

A autoridade impetrada alega a inconstitucionalidade do art. 41, XI, da Lei Orgânica Municipal, por vício de iniciativa, tendo, inclusive, o Município ingressado com ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado do Pará em face do referido artigo. Ademais, alega que o decreto que concedeu a gratificação foi realizado irregularmente, de forma retroativa.

O Juízo
a quo
proferiu sentença(Id 5972297) declarando incidentalmente a Inconstitucionalidade do artigo 41, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal, por entender que ao legislar sobre direitos conferidos aos servidores públicos em sede de Lei Orgânica Municipal o Poder Legislativo usurpou a competência do Executivo, o que mitiga o princípio da competência do Executivo e viola o pacto federativo no que se refere à tripartição dos poderes; e, no mérito, o Juízo a
quo
denegou a segurança pleiteada, aduzindo a não há que se falar em ilegalidade do ato do Executivo que suspendeu o pagamento da gratificação, pois tal vantagem teve seu fundamento retirado de uma lei inconstitucional, destacando, ainda, que a impetrante requereu o pagamento de gratificação que pressupõe a conclusão de curso superior, porém sequer juntou aos autos o respectivo certificado de conclusão de curso superior.

A autora interpôs recurso de Embargos de Declaração (Id nº 5972300).

Foram apresentadas as devidas contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID nº 5972302).

O Juízo
a quo
prolatou sentença aos Embargos de Declaração (Id nº 5972303), conhecendo do recurso, mas negando-lhe provimento, por entender, em suma, que os argumentos articulados pela embargante visam a combater a decisão e não apontar a sua suposta contradição ou omissão.

A Autora, inconformada, interpôs recurso de apelação (Id nº 5972308), suscitando que a denegação da segurança ocorreu pelo Juízo de primeiro grau entender que a apelante não faria jus ao recebimento da gratificação por não atender aos requisitos necessários para tanto, enquanto o objeto do
mandamus
seria a ilegalidade da suspensão arbitrária do pagamento da gratificação de titularidade consubstanciada no Decreto nº 045/202, e não a verificação dos requisitos para o recebimento da gratificação, questão essa que, segundo a apelante, teria sido superada na oportunidade da concessão da gratificação e não seria objeto da segurança pleiteada.

Com base nesses argumentos, requerem o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões (Id 5972312).

O Ministério Público emitiu pronunciamento pelo conhecimento e desprovimento do recurso, na medida em que, além de o art. 41, inciso XI, da Lei Orgânica de Pacajá ter sido declarado inconstitucional, a apelante não apresentou uma única prova pré-constituída do pretenso direito à gratificação de representação, qual seja, o diploma de graduação em nível superior(Id 6971835).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A apelante objetiva a reforma da sentença que denegou a segurança pleiteada, por ilegalidade do art. 41, inciso XI, da Lei Orgânica de Pacajá e pela ausência da comprovação do preenchimento dos requisitos para o recebimento da gratificação.

Na exordial a apelante afirma que tem direito líquido e certo ao reestabelecimento do pagamento da gratificação de representação de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento-base, prevista no artigo 41, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Pacajá, concedida pelo Decreto Municipal nº 078/2019 a determinados servidores habilitados em curso superior, porém revogada por meio de Decreto nº 045/2021, que tornou sem efeito o Decreto nº 78/2019, suspendendo assim o pagamento da gratificação outrora recebida.

Quanto a constitucionalidade do art. 41, XI da Lei Orgânica Municipal de Pacajá, tem-se no artigo 61, §1°, II, ‘’a”, da Constituição Federal, que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.

Dessa forma, havendo lei que não respeite este procedimento, resta claro o vício de iniciativa da norma, de maneira que há de se reconhecer a inconstitucionalidade de tal dispositivo.

Inclusive, o p
leno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 223), apreciou a matéria aqui debatida, no bojo do RE 590.829/MG (Relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 05/03/2015. Tribunal Pleno), e estabeleceu a seguinte tese:
"É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município”
.

Nessa esteira, o entendimento dos Tribunais de Justiça do país, em casos análogos, não é outro. Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ADICIONAL PREVISTO NA LEI ORGÂNICA. VÍCIO DE INICIATIVA. CHEFE DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 129 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STF E TJCE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I. O cerne da demanda cinge-se em analisar o direito da promovente, servidora pública ocupante do cargo de fisioterapeuta no Município de Reriutaba, ao deferimento do adicional de insalubridade previsto no art. 129 da Lei Orgânica do Município de Reriutaba II. O art. 129 da Lei Orgânica se refere a benefício e vantagem de servidores públicos
, matéria reservada à competência privativa do Prefeito, chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 61, § 1º, inciso II e alíneas a, b e c, da CF/1988, o qual prevê que as leis concernentes a direitos e deveres de servidores públicos, são de competência privativa do Presidente da República.
Aplicação do princípio da simetria constitucional, devendo tal norma ser reproduzida no âmbito municipal. III. O dispositivo legal concernente ao adicional em questão, previsto na Lei Orgânica do Município, ao dispor sobre matéria reservada exclusivamente ao chefe do Executivo Municipal, incorreu em vício de iniciativa, vulnerando a Constituição Federal. IV. Desnecessidade de submissão da questão ao Órgão Especial, considerando que o
Supremo Tribunal Federal e esta Corte de Justiça, têm se manifestado iterativamente acerca de inconstitucionalidade de normas de iniciativa do Legislativo Municipal que estabeleçam vantagens, benefícios e adicionais em favor de servidores municipais
. Incidência do parágrafo único do art. 949 do CPC/2015. Desnecessidade de submissão da questão ao Órgão Especial, considerando que o Supremo Tribunal Federal e esta Corte de Justiça, têm se manifestado iterativamente acerca de inconstitucionalidade de normas de iniciativa do Legislativo Municipal que estabeleçam vantagens, benefícios e adicionais em favor de servidores municipais. Incidência do parágrafo único do art. 949 do CPC/2015. V. Recurso de apelação conhecido e improvido. Honorários majorados. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 19 de julho de 2021 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator (TJ-CE - AC: 00033784320178060157 CE 0003378-43.2017.8.06.0157, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 19/07/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 19/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE ITUIUTABA - FÉRIAS PRÊMIO - PREVISÃO EM LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - INSTITUIÇÃO DE VANTAGENS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO - RE 590.829 - COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. - Foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 590.829/MG, a
inconstitucionalidade de dispositivo de lei orgânica municipal que conceda vantagens e benefícios a servidores
,
por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo
, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido de concessão de férias prêmio instituído pela lei orgânica - Dar provimento ao recurso. (TJ-MG - AC: 10342150063440001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 19/03/2019)

E, ainda, na mesma linha se manifestou este Tribunal de Justiça do Estado do Pará ao apreciar pedido liminar na ADI nº 0000771-26.2014.8.14.0000, ajuizada pelo Município de Pacajá, questionando dispositivo de lei que concedeu a gratificação aqui examinada, conforme se extrai da decisão Id 25246453:

“Não é de se olvidar que a disciplina normativa pertinente à concessão a servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, de vantagens pecuniárias ou benefícios funcionais onerosos traduz matéria que se insere na esfera de exclusiva iniciativa do Chefe daquele Poder, em face da cláusula de reserva inserta no artigo 61, § 1º, II, “a”, da Constituição da República.”

Dessa forma, ante da clara ilegalidade do dispositivo 41, XI, da Lei Orgânica do Município de Pacajá, não há que se falar em ilegalidade do ato do Executivo que suspendeu por meio de Decreto o pagamento da gratificação, pois tal vantagem teve seu fundamento retirado de uma lei inconstitucional, não merece reforma a sentença que denegou a segurança pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/03/2022